Tribunal: TJMT
Processo: 1001826-74.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001826-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Propriedade, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[WANDA DUARTE DA CRUZ - CPF: 001.275.561-33 (APELANTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), CLEITON BATISTA DE AMORIM - CPF: 017.841.851-08 (APELANTE), PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA - CPF: 009.322.741-88 (ADVOGADO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), CLEITON BATISTA DE AMORIM - CPF: 017.841.851-08 (APELADO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA - CPF: 009.322.741-88 (ADVOGADO), WANDA DUARTE DA CRUZ - CPF: 001.275.561-33 (APELADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART
.
561, CPC - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – ESBULHO NÃO COMPROVADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A não demonstração por parte do autor de suposto esbulho praticado gera a improcedência do pedido.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto Wanda Duarte da Cruz contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá movida em face de Cleiton Batista de Amorim, que na ação denominada de reivindicatória, restou demonstrado tanto a causa de pedir quanto o pedido são correlatos à reintegração de posse, julgou improcedente o pedido. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Considerou que a autora praticou conduta caracterizada como litigância de má-fé, aplicando-lhe a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante sustenta que preenche os requisitos necessários para a reintegração de posse do imóvel, diante da comprovação da propriedade constante no registro na matricula do imóvel. Aduz que não há prova de que o alienante Altair efetivamente detinha a posse do imóvel no momento em que pactuou o contrato com a companheira do apelado.

Segue defendendo que no momento da referida compra e venda entre o réu e o terceiro, a apelante já exercia a posse do imóvel desde 2004, o que legitimou o pedido administrativo perante à Prefeitura para aquisição do domínio permanente sobre o bem, em sua totalidade.

Ao final, pugna pela exclusão da penalidade da litigância de má-fé.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 107759551).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Wanda Duarte da Cruz ingressou com ação reivindicatória de posse em face de Cleiton Batista de Amorim, visando a proteção possessória do imóvel urbano, lote 01, quadra 118, bairro Dr. Fabio Leite, matriculado sob nº. 69.342 no CRI de Cuiabá.

Narrou que há mais de 14 anos reside no referido imóvel urbano, e que na época optou por fazer uma divisão e construiu um muro dividindo o terreno em dois lotes. Esclareceu que o bairro Dr. Fábio passou pela catalogação da Prefeitura Municipal, referente ao projeto fundiário, e que a autora protocolou o pedido administrativo referente aos dois terrenos.

Afirma que em meados do ano de 2015, o réu supostamente adquiriu o terreno de um terceiro, e passou a exercer posse e construiu no imóvel em meados de 2016. Diante dessa circunstância, a autora busca a reintegração da posse do bem.

O MM Juiz
a quo,
ao apreciar o pedido liminar, consignou que e
mbora a ação esteja denominada como “reivindicatória”, tanto a causa de pedir, quanto o pedido, são correlatos à reintegração de posse, recebeu a demanda como ação de reintegração de posse (id. 107759450)

O réu apresentou contestação (id. 107759459) arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, litigância de má fé, impugnação à justiça gratuita. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda. Na reconvenção requereu a condenação da autora em indenização por dano moral e material.

Realizada a instrução processual, as partes apresentaram as alegações finais.

Na sentença, o douto magistrado
a quo,
julgou improcedente o pedido,
por não restarem demonstrados os requisitos necessários à concessão do mandado reintegratório
. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Considerou que a autora praticou conduta caracterizada como litigância de má-fé, aplicando-lhe a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (id. 107759547).

Contra essa decisão, a apelante recorre que alegando a comprovação da propriedade do bem, conforme consta no
registro na matricula do imóvel. Aduz que não há prova de que o alienante Altair efetivamente detinha a posse do imóvel no momento em que pactuou o contrato com a companheira do apelado. Segue defendendo que no momento da referida alienação entre o réu e o terceiro, a apelante já exercia a posse do imóvel desde 2004, o que legitimou o pedido administrativo perante à Prefeitura, para aquisição do domínio permanente sobre o bem, em sua totalidade.

Sustenta que tais
motivos
ensejam
o acolhimento do pleito de reintegração de posse formulado na exordial.

Pois bem.
Dito isso, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos não é capaz de atestar a posse exercida pela apelante, tampouco a ocorrência do esbulho praticado pelo apelado.

E, apesar de defender que logrou demonstrá-la através do título definitivo de propriedade, vê-se que consta oficio nº. 100/2019/GAB/SMHARF subscrito pelo Secretario Municipal de Habitação e Regularização Fundiária esclarecendo que:

“A Elonet Habitação, empresa prestadora de serviços da SMHARF por força do Contrato nº. 225/2015, em 03/02/2016 emitiu o Titulo Definitivo de Proprieade nº. 001204/2016, em nome de WANDA DUARTE DA CRUZ, em relação ao lote nº 001, da quadra nº 118, do loteamento Dr. Fabio Leite, com área total de 401,75m2.

Importante ressaltar que, a empresa se baseou no processo de origem datada de 09 de Junho de 2.000 em nome do companheiro da beneficiária, dando andamento com a atualização documental no processo e alicerçada nas informações prestadas pela Sra. Wanda Duarte da Cruz.

Ocorre que, somente após a juntada de cópia do registro R-03-69.342, chegou ao conhecimento da ELONET e da Diretoria Técnica de Regularização Fundiária da SMHARF, reclamação da Sra. Agda Nayane de Sá Ramos, alegando que o tem um imóvel dentro da área total de 401,75m2. Fato este que torna imprescindível a realização de desdobro da área em duas partes, formando assim dois novos lotes com metragem diferenciada e respeitando os índices urbanísticos previstos na Lei nº. 389/2015, Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Dessa maneira um dos lotes, no caso o nº 001, será alienando em favor de Wanda Duarte da Cruz, e o outro, o nº. 001-A, em favor de Agda Nayane de Sá Ramos, conforme documentação em anexo
.

(...)

Desse modo, pelos motivos expostos se faz necessário o cancelamento do registro R-03 na matricula nº. 69.342, o mais urgente possível, o qual solicitamos desde já.

Outrossim, solicitamos também a averbação do número do protocolo do processo de cancelamento de Registro de Título Definitivo à margem da matricula (Protocolo nº. 00.110.496/2018-1), tudo, nos moldes do inc. I do art. 54 da Lei nº. 13.097/2015,
evitando assim transtornos a Sra. Agda Nayane de Sá Ramos, a qual já se encontra na posse há mais de 06 (seis) anos, conforme constatado em relatório social anexo.
”
(id. 107759475 - negritei)

Além disso, nos
depoimentos colhidos durante a audiência de instrução, as testemunhas Atair e Cleite, corroboraram pela posse exercida pelo réu, sequer logrando a apelante em formular perguntas que almejassem desconstituir as declarações prestadas.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis:

“
Outrossim, durante a instrução, em seu depoimento pessoal o réu informou que mudou para o imóvel em agosto 2014, que adquiriu em 2012 e autora já residia no imóvel ao lado. Que comprou o terreno de terceira pessoa que não possuía vinculo algum com a autora.

Alegou que quem construiu o muro no imóvel foi o antigo proprietário e que a prefeitura tentou administrativamente cancelar o título emitido em favor da autora da área total.

A testemunha da autora, Sra. Lidiane afirmou que a autora e o réu eram seus vizinhos. Informou que antes do réu, quem morava no imóvel era um senhor, em um barraco, que segundo a testemunha, a autora havia cedido para essa pessoa morar.

A testemunha do réu, Sr. Atair, relatou que vendeu o imóvel em questão para a esposa do requerido. Que quando ele morava no imóvel já era dividido por um muro, que ele morou desde 2001 lá e após três anos a autora mudou. Que quem construiu o muro foi ele com auxílio do ex-marido da autora.

Narrou ainda que ele e a autora foram até a prefeitura para tentar proceder o desmembramento do lote e expedir outro título em favor da esposa do réu.

Por fim, a testemunha
Cleide afirmou que trabalha em uma empresa terceirizada que presta serviço para a Secretaria Municipal de Habitação
, sendo responsável pela emissão do título em favor da autora.
Disse que o título de propriedade foi emitido em favor da autora na área total equivocadamente, uma vez que duas famílias (da autora e do réu) residem no mesmo lote, sendo necessário o desmembramento
.

Confirmou que as duas famílias tinham ciência do equívoco do título emitido, sendo a autora intimada para proceder o desmembramento amigavelmente, porém restou infrutífera a tentativa
.”

(id. 107759547 - negritei)

Sendo assim, embora a apelante alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face ao cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não têm aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
. ”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações da apelante, entendo que a mesma, não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual o MM. Juiz andou bem ao julgar improcedente a ação de reintegração de posse,
verbis
:

“Após análise dos documentos apresentados e colheita de depoimentos, tenho que a autora não comprovou de forma satisfatória o exercício da posse capaz de lhe conferir direito a sua reintegração,
visto que a própria testemunha trazida pela requerente informou que outra pessoa residia no lote ao lado.

Além disso, desde 2014 quem exerce a posse do lote em questão é o réu, sendo que seu antecessor afirmou que residiu no local desde 2001.

Outrossim, restou claro para este Juízo que a expedição do título de propriedade em favor da autora compreendendo a área total do lote 01, fora equivocada, uma vez que este sempre fora dividido em dois lotes.
” (id. 107759547)

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MÉRITO - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.” (
RAC n. 54.216/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU - INOVAÇÃORECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
...”. (
RAC n. 78.666/2017, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei)

Avançando na celeuma, o art. 5º do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal,
é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos
, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

Assim, a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Observo, dessa forma, que o douto magistrado agiu corretamente ao estipular a multa por litigância de má-fé, tendo em vista que a autora afirmando sobre a concessão do título definitivo do imóvel, não sendo crível que a apelante não soubesse do equívoco da emissão, conforme afirmado.

Por oportuno, colaciono trecho da r. sentença que trata sobre o assunto,
in verbis:

“
Outrossim, restou claro para este Juízo que a expedição do título de propriedade em favor da autora compreendendo a área total do lote 01, fora equivocada, uma vez que este sempre fora dividido em dois lotes.

Aliás, a autora tinha ciência do equívoco e da realidade dos fatos, mesmo assim buscou judicialmente a reintegração de posse de área que não demonstrou ser possuidora.
.”

Neste sentido, já se posicionou este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor bem como o respectivo depósito em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu na Comarca de Paranatinga - MT, nada menos do que 03 (três) ações distintas em nome do autor para demandar contra duas instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural
. [...].”
(RAC n. 1000661-12.2021.8.11.0044, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 23.08.2021, negritei).

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022